Tribunal: STF
Processo: ARE 1479131
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    TRÂNSITO. RECUSA DE SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS VERIFICADORES DE INFLUÊNCIA ALCOÓLICA. CONFLITO DE NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) E DA LEI PROCESSUAL PENAL. 



    - Considerando que o acórdão desta 11ª Câmara de Direito Público entendeu que as normas constantes no §3° do art. 277 do Código de trânsito brasileiro e art. 186 da Lei processual penal apontam uma crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, devendo, pois, prevalecer o princípio in dubio pro reo, não se avista, na espécie, divergência entre o decisum atacado e o quanto restou decidido pelo Tribunal posterior no julgamento do recurso RE 1.224.374.



    Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, em juízo de retratação:



    O acórdão desta 11ª Câmara, por sua vez, consignou que:



    Não se trata, com este voto, é claro, de afirmar uma inconstitucionalidade já afastada pelo STF, mas de apontar uma crise de legalidade. 



    Calha que o Código de trânsito brasileiro diz ser crime, suscetível de pena de detenção, ‘conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência’ (art. 306). 



    Retomado com vigor na penalística de nossos tempos, o princípio in dubio pro reo tem a ampará-lo uma história não só de ideologias que o avessaram, mas também de aplicações eivadas de transtornos, sob a égide de totalitarismos do século XX e de governos fortemente autoritários desse mesmo período. Mas não faltam mesmo episódios, em regimes tidos ordinariamente por democráticos, em quais falece o in dubio pro reo em prol de supostos interesses públicos (é dizer, diante da prevalência do in dubio pro societate). 



    O critério in dubio pro reo equivale dizer que, nas situações de dúvida, haja de decidir-se em favor do réu não somente consagra a prudente exigência de certeza bastante para condenar (o que, na órbita penal, significa exigir certeza moral da culpa, tal o ensinaram as justamente celebradas páginas do Accogliete, illustri, de Pio XII), mas também corresponde, num território mais estritamente processual penal, à ideia de que a acusação têm o ônus de provar a culpa (nulla poena sine accusatione, culpa neque probatione). 



    Ou seja, a certeza suficiente para a condenação o que se tem entendido como probabilidade confirmatória da culpa quanto a um fato singular e concreto imputado ao réu é a que guarda correspondência com a prova da imputação, prova que onera quem acusa. 



    É neste quadro, em que atua o consequente do status da dúvida ou seja, em que a dúvida grave não deposta afasta uma condenação duvidosa, um estado em que a liberdade tem preferência sobre a restrição, em que a boa-fé (e não a má-fé) tem primazia, que se deve considerar o papel do silêncio dos arguidos. 



    Poderia até mesmo dizer-se, com uma reserva de provisoriedade, o papel do silêncio dos inocentes ou talvez melhor, dos não ainda convencidamente culpados. Porque é um dado universal a presunção de inocência ou mais adequadamente o status de não culpabilidade. 



    Desta maneira, o non liquet probatório não pode ser superado por meio de uma compulsão de prova produzida pelo próprio imputado, nem de seu silêncio? é dizer, da recusa lícita de produzir esta prova? extrair-se a confirmação presumida da culpa. 



    Se o arguido, pois, pelo próprio sistema penal não está jungido a produzir prova contra si próprio (nemo tenetur edere contra se), a ponto de o vigente Código de processo penal prever, em seu art. 186: 



    Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa,



    não se vê como, com esta regra processual, harmonizar a do § 3º do art. 277 do Código de trânsito brasileiro. Assim, pois, o quadro dos autos é o de um confronto de normas subconstitucionais, e, nesta situação conflitiva, há de prevalecer a regra do Código de processo penal (art. 186), já (i) por mais benigna, (ii) por sua proximidade do critério in dubio pro reo.’



    Esta Câmara Julgadora, ao apreciar o recurso interposto pelo impetrante, entendeu que, na espécie, as normas constantes no §3° do art. 277 do Código de trânsito brasileiro e art. 186 da Lei processual penal apontam uma crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, devendo, pois, prevalecer o princípio in dubio pro reo. 



    Nesse quadro, afere-se que o decisum desta Corte não diverge do entendimento firmado no referido julgado do Tribunal posterior. 



    Não se avistando, desse modo, divergência entre o acordão atacado e o quanto restou decidido pelo STF no julgamento do RE 1.224.374, submete-se à consideração da Câmara a proposta de restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, por não se tratar de caso atrativo de possível retratação. 



    Eventual inconformismo em relação ao decidido será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento, manifestar sua discordância por petição autônoma oportuna. 



    É como voto.



    No julgamento do RE 1.224.374, Tema 1.079 da Repercussão Geral, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação firmada por esta Suprema Corte em repercussão geral, acima explicitado. Nesse sentido: RE 1.143.149, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 27.02.2024; RE 1.224.442, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 29.04.2023; RE 1.214.309, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13.05.2023; RE 1.195.826, Rel. Min. André Mendonça, DJe 09.01.2023; e RE 1.209.986, Min. Edson Fachin, DJe 30.11.2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (edoc. 61).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente